Tribunal: STF
Processo: Rcl 68791
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) no Processo 0726852-82.2022.8.07.0000, por afirmado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT, no RE 724.347/DF e no ARE 1.048.686 RG/RS (Temas 660, 671 e 954 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente os Temas 660 e 954 RG, porque seria aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 671 RG.  



    Argumenta o reclamante:  



    Na origem, sentença que determinou que somente “os efeitos financeiros da promoção do autor, em ressarcimento de preterição à graduação de Soldado de 1ª Classe, retroajam à data de 31/10/2003, bem como para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”. 



    O cumprimento de sentença da obrigação de pagar, referente ao mencionado efeito financeiro, foi realizado sem maiores intercorrências, tendo o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública do DF acolhido e homologado os cálculos apresentados pelo Distrito Federal.



    Posteriormente e sem amparo no título executivo, o Autor apresentou Cumprimento de Sentença da obrigação de fazer, especificamente com relação à promoção reclassificação. Pleiteou, também, a contagem do tempo de serviço “desde a data em que o autor deveria ter ingressado na Corporação (Curso de Formação de 2003 da PMDF), até o ingresso definitivo no Curso de formação no ano de 2010”. O Autor requereu também que a nota do Curso de Formação do qual participou em 2011 fosse utilizada para a sua classificação no Curso de Formação de 2003, do qual não participou.



    Rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, foi interposto o competente agravo de instrumento, desprovido por meio de acórdão assim ementado:



    [...]



    Diante disso, o Distrito Federal interpôs recurso extraordinário, que não foi admitido, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.



    Contra essa decisão, o DF interpôs agravo interno, defendendo que havia distinção entre o assunto tratado no presente processo e o que foi decidido nos Temas 660-RG e 954-RG.



    No entanto, o TJDFT entendeu que não havia distinção e negou provimento ao agravo interno, nos seguintes termos:



    [...]



    Porém, com a devida vênia, como ficará demonstrado, o acórdão violou as teses firmadas nos Temas 660-RG e 954-RG, aplicando-as indevidamente, bem como os arts. 5º, inciso XXXVI, e do art. art. 40, § 10, todos da Constituição Federal, inclusive à luz da ratio decidendi firmada no Tema 671-RG, em relação à impossibilidade de contagem de tempo ficta por servidor público.



    A Reclamação se tornou, portanto, o único caminho possível para que as orientações constitucionais firmadas pelo Supremo Tribunal Federal prevaleçam na solução do caso concreto, diante do reiterado posicionamento contrário do TJDFT (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    No caso concreto, os temas que ensejaram a aplicação do regime da repercussão geral dizem respeito aos limites à coisa julgada ARE 748.371 - Tema 660 - e à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público. requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária (RE 642.442 – Tema 459), e à afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa (ARE 748.371 – Tema 660).



    [...]



    Nesse aspecto, importante consignar que o órgão julgador, ao decidir a lide, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, bem como ao conjunto probatório, no sentido de que (ID 41746117):



    Inicialmente é necessário esclarecer que a questão em exame diz respeito apenas à determinação da classificação em curso de formação de 2003, que não contou com a participação do recorrido, a ser utilizada como parâmetro para a definição da progressão perdida pelo recorrido na carreira de policial militar, entre os anos de 2003 a 2011, bem como orientar o respectivo cálculo do valor a ser ressarcido ao recorrido em virtude da aludida preterição. 



    Com efeito, a obrigação a ser cumprida pelo Distrito Federal foi constituída por meio de acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível, tendo sido acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificada, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. A propósito, convém transcrever o dispositivo do aludido acórdão (nº 818567), senão vejamos: 



    “Ante todo o exposto, conheço do reexame necessário e do apelo voluntário do Distrito Federal e dou-lhes parcial provimento, a fim de reformar parcialmente a sentença, para determinar que os efeitos financeiros da promoção do autor, em ressarcimento de preterição à graduação de Soldado de 1ª Classe, retroajam à data de 31/10/2003, bem como para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”



    Ademais, é importante destacar o seguinte trecho da fundamentação que embasou o voto vencedor: 



    “É dizer, tendo em vista que o autor fora indevidamente obstado de participar da 2ª turma do Curso de Formação de Soldados do concurso de 2001 [finalizado em 2003], a data de sua promoção em ressarcimento de preterição deve ser idêntica a dos participantes daquela turma, ou seja, 31/10/2003, pois assim teria ocorrido, não fosse a indevida eliminação do autor daquele certame.”



    No caso em deslinde o recorrido não participou do curso de formação de soldados de 2003. Logo, é possível concluir, logicamente, que o recorrido não conta com qualquer resultado, como nota ou menção, referente ao aludido curso. Assim, a controvérsia consiste na definição do parâmetro a ser adotado para a classificação, em tese, do recorrido em relação ao curso aludido.



    Diante desse contexto não se revela razoável a imposição, ao recorrido, da última posição na classificação no curso de formação de 2003. O parâmetro mais adequado e com menor grau de aleatoriedade revela-se, de fato, a adoção, no curso de 2003, da menção efetivamente obtida pelo recorrido ao participar do curso de 2011, devendo ser mantido o critério adotado pelo Juízo singular." 



    Desse modo, vê-se que a matéria debatida neste Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do presente recurso. Nesse aspecto, importante consignar que o órgão julgador, ao decidir a lide, em nenhum momento ateve-se ou mencionou qualquer artigo ou princípio previsto na CF, amparando-se exclusivamente no conjunto probatório”.



    Cumpre esclarecer ainda que, quando a Corte Suprema declara a inexistência de repercussão geral de uma matéria, como no caso dos citados paradigmas, resta inviabilizado o prosseguimento do apelo extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos constitucionais. 



    Tal ordem é estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil que, logo no primeiro inciso do artigo 1.030, determina que os apelos que discutam “questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral” deverão ter seguimento negado pela instância de origem.



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita nos representativos (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    Nota-se, em verdade, que a pretensão da agravante é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com a via do agravo interno.



    Ademais, importante registrar que a observância da sistemática da repercussão geral, quanto à aplicação dos Temas 660 e 954, deu-se em cumprimento à determinação do próprio STF (ID 50050531). (Documento 3).  



    As teses fixadas no julgamento dos Temas 660 e 954 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação dos Temas 660 e 954 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 748.371 RG/MT e do ARE 1.048.686 RG/RS são aplicáveis ao caso concreto.  



    Além disso, no caso concreto, a incidência dos Temas 660 e 954 RG foi determinada expressamente pela Ministra Rosa Weber, após examinar o RE 1.449.039/DF. Assim, a autoridade reclamada apenas cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Com efeito, o reconhecimento da incidência dos Temas 660 e 954 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 671 RG, que trata de matéria diversa.  



    Vejam-se os seguintes julgados:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Promoção de classe. Retroatividade dos efeitos. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. A Corte assentou a ausência de repercussão geral do tema relativo à “retroatividade dos efeitos da promoção de servidor público” (ARE nº 1.048.686/RS – Tema 954, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2017). 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.052.714 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22/9/2017).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO DE CLASSE. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 1.048.686. TEMA 954. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.051.119 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2017).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO SOBRE VERBAS ESPECÍFICAS DETERMINADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFLEXOS DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 2. A discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, a partir da definição dos efeitos econômicos do provimento dado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.365.407 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2022).  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 954. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.407.882 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31/5/2023).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que, com base no Tema 660 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 2. O recurso extraordinário interposto alegou afronta ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF), razão pela qual não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 660-RG. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 60.672 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023).  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator